Tribunal: TJMT
Processo: 1033627-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033627-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder, Cessão de créditos não-tributários, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALMIR GIRONDI - CPF: 412.736.489-00 (APELADO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. IPVA, LICENCIAMENTO, TAXAS E ENCARGOS SOBRE VEÍCULO APREENDIDO POR AUTORIDADE FEDERAL. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS NO PERÍODO DE APREENSÃO. CANCELAMENTO DE CDAS E PROTESTOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL POR OMISSÃO DO PROPRIETÁRIO EM COMUNICAR A APREENSÃO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência Antecipada ajuizada por proprietário de veículo Fiat Strada, declarou a inexigibilidade de débitos de IPVA, licenciamento, taxas e demais encargos incidentes sobre o bem no período posterior à sua apreensão, em 2015, até sua devolução, em 21/06/2020; determinou a exclusão do nome do autor de inscrições em dívida ativa e cadastros restritivos; ordenou o cancelamento das CDAs n. 20181151826, 20192685686 e 2021217865 e de eventuais protestos; e condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT possuem legitimidade passiva para responder por cobrança, inscrição em dívida ativa e protestos relativos a débitos tributários e administrativos incidentes sobre veículo apreendido por autoridade federal; (ii) estabelecer se são exigíveis IPVA, licenciamento, taxas e demais encargos referentes ao período em que o veículo permaneceu apreendido e fora da posse do proprietário; (iii) determinar se a inscrição em dívida ativa e os protestos decorrentes desses débitos configuram dano moral indenizável quando o proprietário não comunica tempestivamente a apreensão aos órgãos estaduais competentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado de Mato Grosso, por meio da SEFAZ/MT, supervisiona, arrecada e fiscaliza o IPVA, enquanto o DETRAN/MT mantém o cadastro veicular e fornece os dados necessários à constituição do crédito tributário, razão pela qual ambos possuem legitimidade passiva para responder pela constituição dos créditos, pela inscrição em dívida ativa e pelos protestos impugnados.

4.

A apreensão do veículo por determinação da Justiça Federal não afasta a legitimidade passiva do Estado e do DETRAN/MT na relação jurídica tributária mantida diretamente com o contribuinte, sem prejuízo de eventual ação de regresso entre os entes federados.

5.

O art. 8o, V, “i”, da Lei Estadual n. 7.543/1988 prevê a inexigibilidade do IPVA sobre veículo automotor apreendido por autoridades policiais enquanto não estiver na posse do proprietário.

6.

A apreensão policial do veículo afasta a exigibilidade do IPVA porque o fato gerador pressupõe não apenas a titularidade formal do bem, mas a efetiva possibilidade de posse, uso, fruição e disponibilidade econômica pelo proprietário.

7.

A taxa de licenciamento veicular segue a mesma lógica do IPVA, pois o licenciamento pressupõe a circulação regular do veículo e a disponibilidade fática do bem pelo titular, inexistentes durante a custódia coercitiva estatal.

8.

A inexigibilidade dos tributos e encargos opera em relação aos exercícios posteriores à apreensão do veículo, sendo devida apenas a cobrança proporcional referente ao exercício em que ocorreu a apreensão, na forma do art. 6o, § 9o, I, da Lei Estadual n. 7.543/1988.

9.

A inscrição em dívida ativa e os protestos lavrados com base em débitos inexigíveis devem ser cancelados, pois o veículo permaneceu apreendido desde 2015 até 21/06/2020, período em que o proprietário não detinha posse, disponibilidade ou fruição econômica do bem.

10.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige conduta, dano e nexo causal, de modo que a ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

11.

O nexo causal entre a atuação estatal e o dano moral alegado é rompido quando o proprietário, ciente da apreensão do veículo, deixa de comunicar o fato ao DETRAN/MT e à SEFAZ/MT por aproximadamente cinco anos.

12.

A cobrança realizada com base em cadastro veicular formalmente regular, sem anotação de constrição e sem comunicação prévia da apreensão, configura exercício regular do poder-dever de arrecadação, não havendo conduta ilícita imputável aos apelantes.

13.

A inscrição indevida em cadastros restritivos configura, em regra, dano moral in re ipsa, mas essa orientação pressupõe que a irregularidade seja imputável ao credor, o que não ocorre quando a cobrança decorre de omissão exclusiva do próprio proprietário em informar fato modificativo da obrigação.

14.

A exclusão da condenação por danos morais não altera a condenação em honorários advocatícios, pois o autor obteve êxito na maior parte dos pedidos, sendo mínima sua sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado e o DETRAN possuem legitimidade passiva para responder por cobrança, inscrição em dívida ativa e protesto de débitos incidentes sobre veículo cadastrado em nome do contribuinte. 2. O IPVA, o licenciamento, as taxas e os demais encargos não são exigíveis em relação ao período em que o veículo permanece apreendido por autoridade policial e fora da posse do proprietário. 3. A omissão do proprietário em comunicar tempestivamente a apreensão do veículo aos órgãos estaduais competentes rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes da cobrança, inscrição em dívida ativa e protesto realizados com base em cadastro formalmente regular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6o, 150, § 6o, e 155, III; CC, arts. 188, I, e 422; CPC, arts. 85, § 3o, I, e 86, parágrafo único; Lei Estadual n. 7.301/2000, arts. 22 e 29; Lei Estadual n. 7.543/1988, arts. 6o, § 9o, I, e 8o, V, “i”; CTB, art. 123, § 1o; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, REsp 963.499/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.12.2009; TJMT, Recurso Inominado n. 1001802-74.2016.8.11.0001, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 16.03.2021, publicado no DJE 18.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN/MT, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Valmir Girondi, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência Antecipada, declarando a inexigibilidade dos débitos de IPVA, licenciamento, taxas e demais encargos incidentes sobre o veículo Fiat Strada, flex, ano/modelo 2009/2010, cor prata, placa HTJ-6568, Renavam 00163640467, relativos ao período posterior à apreensão do bem em 2015 até sua efetiva devolução em 21/06/2020.

A sentença também determinou a exclusão do nome do autor das inscrições em dívida ativa e cadastros restritivos de crédito, o cancelamento das CDAs ns. 20181151826, 20192685686 e 2021217865, bem como de eventuais protestos, condenando os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Houve, ainda, condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 1/2, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3o, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT sustentam, inicialmente, a ilegitimidade passiva de ambos, sob o argumento de que a apreensão do veículo ocorreu em favor da União e que não lhes poderia ser atribuído o dever de suportar os efeitos decorrentes da ausência de comunicação ou de retificação cadastral relativa à constrição do bem.

Alegam, nesse contexto, que eventual responsabilidade pela situação narrada deveria recair sobre a União, razão pela qual defendem, ainda, a incompetência da Justiça Estadual caso reconhecido o interesse jurídico do ente federal.

No mérito, os apelantes afirmam que não houve comprovação de que a Polícia Federal ou a Justiça Federal tenha oficiado o DETRAN/MT a respeito da apreensão do veículo ou determinado a inclusão de restrição no respectivo prontuário.

Aduzem que, segundo o extrato veicular, inexistia informação cadastral acerca da constrição judicial, razão pela qual não se poderia imputar ao Estado ou ao DETRAN/MT a prática de ato ilícito.

Sustentam, ainda, que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e que inexiste lei estadual específica autorizando a isenção, remissão ou afastamento da taxa de licenciamento referente ao período de apreensão judicial do veículo.

Os recorrentes também invocam a presunção de legitimidade dos atos e registros administrativos, afirmando que caberia ao autor produzir prova cabal apta a afastá-la.

Quanto à condenação por danos morais, defendem a inexistência de ato ilícito, falha administrativa ou nexo causal, sustentando que os fatos narrados não ultrapassariam a esfera do mero aborrecimento. Subsidiariamente, requerem a redução do quantum indenizatório, por considerarem desproporcional o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção. (id. 360922868)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto, os recorrentes erguem-se contra a sentença, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais e condenou os Apelante em indenização por danos morais, além de declarar a inexigibilidade dos créditos tributários e cancelamento das CDAs e eventuais protestos lavrados em nome do autor referentes aos débitos declarados inexigíveis.

O autor narrou na petição inicial que era proprietário do veículo automotor Fiat Strada, flex, ano-modelo 2009/2010, cor prata, placa HTJ-6568, Renavam 00163640467, o qual foi apreendido pela Justiça Federal no ano de 2015, no âmbito do processo n. 0000669-27.2015.4.01.3601, permanecendo sob custódia da autoridade policial federal até 21 de junho de 2020, data em que foi efetivamente devolvido ao proprietário.

Alegou que, após a restituição do bem, foi surpreendido com a existência de débitos de IPVA e licenciamento veicular referentes ao período de apreensão (2016 a 2020), inscritos em dívida ativa por meio das CDAs n. 20181151826, 20192685686 e 2021217865, e com protestos lavrados em seu nome, o que lhe impedia de obter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV.

Requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos, o cancelamento das CDAs e dos protestos, a exclusão de seu nome de cadastros restritivos de crédito e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Foi concedida tutela provisória de urgência para que o DETRAN/MT promovesse a entrega do CRLV ao autor e para a suspensão da exigibilidade das CDAs apontadas.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para: (a) declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA, licenciamento, taxas e demais encargos incidentes sobre o veículo nos exercícios posteriores à data de sua apreensão em 2015 até a efetiva devolução em 21/06/2020; (b) determinar ao DETRAN/MT e à SEFAZ/MT a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito relativos aos débitos declarados inexigíveis; (c) determinar ao Estado de Mato Grosso o cancelamento definitivo das CDAs n.o 20181151826, 20192685686 e 2021217865 e de eventuais protestos; (d) condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do STF e da EC 113/2021; e (e) condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 1/2 para cada um.

Dessa sentença se insurgem os apelantes.

Pois bem.

De início, os recorrentes aduzem a ilegitimidade passiva, eis que a apreensão do veículo ocorreu em favor da União e que não lhes poderia ser atribuído o dever de suportar os efeitos decorrentes da ausência de comunicação ou de retificação cadastral relativa à constrição do bem.

Adianto que a referida preliminar não merece acolhimento.

Como se sabe, compete ao Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ/MT), a supervisão, a arrecadação e a fiscalização do IPVA, nos termos do art. 22 da Lei Estadual n. 7.301/2000.

Enquanto que, ao DETRAN/MT, incumbe manter o cadastro veicular e fornecer à SEFAZ/MT os dados necessários à constituição do crédito tributário, conforme o art. 29 da mesma lei.

São esses entes, portanto, os responsáveis diretos pela constituição dos créditos, pela inscrição em dívida ativa e pelos protestos que motivaram a ação.

A circunstância de a apreensão ter sido determinada pela Justiça Federal constitui, quando muito, fundamento para eventual ação de regresso entre os entes federados, mas não afasta a legitimidade passiva do Estado e do DETRAN/MT na relação jurídica tributária travada diretamente com o contribuinte.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Do mérito

Da inexigibilidade dos tributos no período de apreensão

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA está previsto no art. 155, III, da Constituição Federal como tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal.

No plano estadual, o art. 2.o da Lei Estadual n. 7.301/2000 dispõe que o IPVA incide anualmente sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie sujeito a registro, matrícula ou licenciamento neste Estado.

Seu lançamento, portanto, é realizado de ofício, sendo que a Secretaria de Fazenda emite o documento de arrecadação anualmente e o encaminha ao proprietário cadastrado.

Com efeito, a Lei Estadual n. 7.543/1988, que disciplina o IPVA no Estado de Mato Grosso, prevê expressamente, em seu art. 8.o, V, 'i', a inexigibilidade do imposto sobre a propriedade de veículo automotor que tenha sido objeto de apreensão pelas autoridades policiais, enquanto não estiver na posse do proprietário,
in verbis:

"Art. 8.o Não se exigirá o imposto: [...] V - sobre a propriedade; [...] i) de veículo automotor sinistrado, não recuperável para uso, ou que tenha sido objeto de apreensão pelas autoridades policiais, furto, roubo, apropriação indébita ou estelionato, enquanto não estiver na posse do proprietário, nos termos do disposto na regulamentação desta Lei; (NR)."

A norma é direta: a apreensão policial afasta a exigibilidade do IPVA enquanto o bem não retornar à posse do proprietário.

Não se trata de isenção ou remissão, institutos que pressupõem a ocorrência do fato gerador e a dispensa legal do tributo já nascido, mas de ausência do próprio fato gerador da exigência tributária.

A distinção é relevante: o art. 150, § 6.o, da Constituição Federal, invocado pelos apelantes, refere-se a benefícios fiscais que pressupõem fato gerador ocorrido.

No presente caso, o fato gerador simplesmente não se consumou no período de apreensão.

Deveras, o fato gerador do IPVA pressupõe não apenas a titularidade formal do bem, mas a efetiva possibilidade de uso e fruição econômica pelo proprietário.

Como já assentou o Superior Tribunal de Justiça, o "direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade legal negada pela realidade dos fatos" (STJ, REsp 963.499/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/12/2009).

No caso em exame, restou incontroverso nos autos que o veículo foi apreendido pela Justiça Federal em 2015, conforme documentos juntados pelo próprio autor, permanecendo sob custódia da autoridade federal até 21/06/2020.

Durante todo esse período, o autor não detinha posse, disponibilidade ou qualquer forma de fruição econômica do bem. A hipótese de inexigibilidade prevista no art. 8.o, V, 'i', da Lei Estadual n. 7.543/1988 está integralmente configurada.

A taxa de licenciamento veicular segue idêntica sorte.

O licenciamento pressupõe a circulação regular do veículo e a disponibilidade fática do bem pelo seu titular.

Enquanto o automóvel estiver sob custódia coercitiva estatal, sem que o proprietário possa utilizá-lo, não há base fática para a exigência da taxa.

Nos termos do art. 6.o, § 9.o, I, da Lei Estadual n. 7.543/1988, o tributo é devido no exercício em que ocorreu a apreensão, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês ou fração.

Assim, a inexigibilidade opera a partir do exercício fiscal seguinte à apreensão, sendo devida a cobrança proporcional apenas em relação ao ano de 2015.

À propósito:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE BAIXA DE TRIBUTO. IPVA. FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE VEÍCULO. POSTERIOR EXPROPRIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE PERDIMETNO DO BEM. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PERDA DA POSSE OU DOMÍNIO ÚTIL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação interposta pelo Recorrido EDSON MIGUEL DE CARVALHO afirmando o seguinte: a) que em 11/06/2011 realizou a venda do veículo marca GM/S10 2.8.S, cor prata, ano/modelo 2004/2004, placa NFH 2265 de Cuiabá-MT, Chassi SBG124AC04C425309, RENAVAM 828484520 para a Sr.a Márcia Cristina Jesus do Carmo; b) que paro o ato fora celebrado contrato de compra e venda; c) que desde então não possui mais a propriedade sobre o veículo, não se justificando a incidência do IPVA nos anos de 2012 a 2015, cujo fato gerador é a propriedade de veículo; d) com base nesses fatos, postula pela anulação de débito fiscal (IPVA) lançados após a data da venda do veículo.

2. Após apresentação de defesa restou demonstrado nos autos que: (i) o veículo foi adquirido pela Sr.a Márcia Cristina Jesus do Carmo em 11/06/2011; (ii) em 19/06/2011 o veículo e a nova proprietária foram apreendidos em razão de transporte de entorpecentes; (iii) com o veículo na posse do Estado em 07/02/2011 o mesmo fora cedido a Delegado de Polícia para transporte de cães; (iv) em 01/04/2011 fora proferida sentença reconhecendo o perdimento do bem;

3. É fato incontroverso nos autos a apreensão do veículo em 19/06/2011, bem ainda o seu perdimento definitivo em favor da União ainda no ano de 2011 (01/04/2011), após regular tramitação de processo criminal.

4. Destarte, não há como compelir o Recorrente ao pagamento de tributo referente a período posterior à venda, já que, desde então, encontrava-se destituído da posse e do domínio útil do bem, não podendo exercer nenhum dos poderes inerentes à propriedade, tais como usar, gozar e dispor do bem.

5. O artigo 123, § 1.o, do CTB dispõe que é do novo proprietário a obrigação de providenciar a transferência do automóvel.

6. Ainda que fosse diferente, no que tange a legitimidade na cobrança do tributo, com a decisão definitiva de perdimento, o reconhecimento de ausência de propriedade deve retroagir à data da própria apreensão, ocasião em que o Recorrente não detinha mais nenhum poder sobre o bem.

7. Não há dúvidas de que a continuidade das cobranças do IPVA decorreu de falha no intercâmbio de informações entre os órgãos estaduais, impondo-se a desconstituição dos débitos fiscais, posteriores à apreensão do veículo em questão em nome do Autor.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001802-74.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Mantém-se, portanto, a sentença recorrida no ponto em que declarou a inexigibilidade dos débitos de IPVA, licenciamento, taxas e demais encargos incidentes sobre o veículo cujos fatos geradores sejam posteriores à data de sua apreensão em 2015 até a data de sua efetiva devolução em 21/06/2020, bem como no ponto em que determinou o cancelamento definitivo das CDAs n. 20181151826, 20192685686 e 2021217865 e dos eventuais protestos lavrados em nome do autor referentes aos débitos declarados inexigíveis.

Dos danos morais

A sentença recorrida condenou os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento de que a inscrição em dívida ativa e os protestos lavrados por débitos indevidos configuram lesão à personalidade do autor, caracterizadora de dano moral
in re ipsa
.

É precisamente este ponto que merece reforma.

A responsabilidade civil do Estado, fundada no art. 37, § 6.o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva e prescinde da comprovação de culpa.

Contudo, a responsabilização estatal pressupõe, inafastavelmente, a presença de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva), dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Assim, a ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

No caso em exame, o nexo causal entre a atuação dos apelantes e o dano alegado pelo autor está rompido pela omissão determinante do próprio apelado.

O veículo foi apreendido por determinação da Justiça Federal, no âmbito de investigação federal conduzida pela Polícia Federal – órgão integrante da estrutura da União, sem qualquer interface direta ou obrigação de comunicação com os órgãos estaduais de trânsito ou de fazenda.

O prontuário veicular mantido pelo DETRAN/MT não recebeu qualquer anotação acerca da constrição, simplesmente porque nenhuma informação foi a ele encaminhada, nem pela Justiça Federal, nem pela Polícia Federal e, o que é decisivo para o deslinde do caso, tampouco pelo próprio autor.

O apelado era a única pessoa, além da autoridade federal responsável pela custódia, que tinha plena ciência da apreensão desde o momento em que ela ocorreu, em 2015, de modo que, era ele o titular do bem; era ele quem sofria diretamente os efeitos da constrição; era ele quem tinha interesse jurídico e econômico imediato em regularizar a situação perante os órgãos estaduais competentes, de modo a evitar exatamente o tipo de cobrança que depois veio a questionar judicialmente.

A comunicação da apreensão ao DETRAN/MT e à SEFAZ/MT é providência simples, acessível e esperada de qualquer proprietário de veículo que pretenda eximir-se das obrigações tributárias decorrentes de fato que somente ele conhece.

Esse dever decorre, no plano ético-jurídico, do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que impõe aos sujeitos de uma relação jurídica, inclusive a tributária, o dever de informar a contraparte sobre fatos relevantes à definição das obrigações entre elas existentes.

O autor deixou de cumprir esse dever durante aproximadamente cinco anos, de sorte que, somente com o ajuizamento da presente ação, em 2022, os réus tomaram conhecimento da apreensão e de sua duração.

Como visto, até esse momento, diante do sistema cadastral que indicava a propriedade do veículo em nome do autor sem qualquer anotação de restrição, os apelantes agiram exatamente como a lei determina: lançaram o tributo de ofício, constituíram o crédito e, ante a inadimplência, procederam à inscrição em dívida ativa e aos protestos.

Trata-se do exercício regular do poder-dever de arrecadação, atividade vinculada à qual a Fazenda Pública não pode se furtar.

O exercício regular de direito é causa excludente de ilicitude, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Nessa perspectiva, não há conduta ilícita imputável aos réus, eis que a cobrança foi realizada com base em dados cadastrais formalmente corretos, sem que os apelantes tivessem qualquer meio de verificar, por fonte própria, a existência da apreensão federal.

A causa determinante e exclusiva do dano foi a omissão do próprio autor em comunicar tempestivamente a constrição judicial aos órgãos estaduais.

Nesse contexto, a omissão do apelado constitui causa de ruptura do nexo causal entre a atuação estatal e o resultado danoso.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem que o nexo causal pode ser total ou parcialmente afastado pela conduta da própria vítima, logo, quando a omissão da vítima é a causa determinante e exclusiva do evento danoso, o nexo causal entre a conduta do agente e o dano está integralmente rompido, afastando o dever de indenizar.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça, em regra, que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, essa orientação pressupõe que referido ato, tido por indevido, seja imputável à conduta do credor.

Nesse viés, quando o credor age no estrito cumprimento do dever legal, com base em dados formalmente corretos, e a irregularidade da cobrança decorre exclusivamente de omissão do próprio devedor em comunicar fato extintivo ou modificativo da obrigação, não se pode falar em inscrição "indevida por conduta do credor".

A irregularidade, nessa hipótese, é imputável ao devedor, que criou, por sua omissão, as condições para a cobrança que ora impugna.

A solução que se impõe, portanto, é a exclusão da condenação por danos morais, por ausência de nexo causal entre a conduta dos apelantes e o dano alegado pelo apelado.

Com relação aos honorários sucumbenciais, não obstante o provimento parcial do recurso para excluir a condenação por danos morais, a condenação em honorários advocatícios fixada na sentença deve ser integralmente mantida.

Como se verifica, o apelado sagrou-se vencedor em 3 (três) dos 4 (quatro) pedidos formulados na inicial: declaração de inexigibilidade dos tributos, determinação de exclusão dos cadastros restritivos e cancelamento definitivo das CDAs e protestos, restando vencido apenas no pedido de indenização por danos morais.

Sua sucumbência, portanto, é mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Mantêm-se, assim, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, § 3.o, I, do CPC, na proporção de 1/2 para cada apelante.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação, apenas para
reformar a sentença
recorrida no ponto em que condenou os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, excluindo a referida condenação.

Mantem-se, portanto, a sentença, nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026